Tribunal: TJSP
Processo: 1018442-82.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
"APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. Ação de obrigação de fazer. Autor que necessita realizar exame de PET-CT oncológico. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Entidade de autogestão. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor que não autoriza que as entidades de autogestão adotem a postura de se eximir de sua respectiva obrigação, frustrando a própria finalidade que

Ementa:
"APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. Ação de obrigação de fazer. Autor que necessita realizar exame de PET-CT oncológico. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Entidade de autogestão. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor que não autoriza que as entidades de autogestão adotem a postura de se eximir de sua respectiva obrigação, frustrando a própria finalidade que deu origem ao vínculo contratual. Havendo previsão contratual de cobertura da doença e respectiva prescrição médica, independentemente da incidência das normas consumeristas, é dever da operadora de plano de saúde oferecer o tratamento indispensável ao usuário. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Inteligência dos arts. 421 a 424 do CC. Aplicabilidade da Súmula 96 deste Tribunal. Alegação de que o tratamento prescrito não possui previsão no rol da ANS que igualmente não prospera. Rol exemplificativo, que não pode frustrar a finalidade básica do contrato. Aplicabilidade da Súmula 102 desta Corte. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v. 33323).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018442-82.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante FUNDAÇÃO
CESP, é apelado DACIO HUMBERTO ALMEIDA CAMPANHA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018442-82.2019.8.26.0114 -Voto no 33323 - DVN
2
VOTO No
: 33323
APELAÇÃO No: 1018442-82.2019.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
APTE. : FUNDAÇÃO CESP
APDO. : DACIO HUMBERTO ALMEIDA CAMPANHA
JUIZ SENTENCIANTE: FABRÍCIO REALI ZIA
“APELAÇÃO.
PLANO
DE
SAÚDE.
NEGATIVA
DE
COBERTURA. Ação de obrigação de fazer. Autor que necessita
realizar exame de PET-CT oncológico. Sentença de procedência.
Insurgência da ré. Entidade de autogestão. Inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor que não autoriza que as
entidades de autogestão adotem a postura de se eximir de sua
respectiva obrigação, frustrando a própria finalidade que deu
origem ao vínculo contratual. Havendo previsão contratual de
cobertura
da
doença
e
respectiva
prescrição
médica,
independentemente da incidência das normas consumeristas, é
dever da operadora de plano de saúde oferecer o tratamento
indispensável ao usuário. Precedente do Superior Tribunal de
Justiça. Inteligência dos arts. 421 a 424 do CC. Aplicabilidade da
Súmula 96 deste Tribunal. Alegação de que o tratamento prescrito
não possui previsão no rol da ANS que igualmente não prospera.
Rol exemplificativo, que não pode frustrar a finalidade básica do
contrato. Aplicabilidade da Súmula 102 desta Corte. Precedentes
do STJ e deste Tribunal. Sentença mantida. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO.” (v. 33323).
DACIO
HUMBERTO
ALMEIDA
CAMPANHA ingressou com ação de obrigação de fazer com
pedido de tutela antecipada em face de FUNDAÇÃO CESP, cujo
pedido foi julgado procedente, nos termos da r. sentença prolatada
em 22/08/2019 (fls. 318/320), a fim de confirmar os efeitos da
tutela de urgência concedida às fls. 92/93, que determinou à
operadora a emissão, a contar da sua efetiva intimação, da guia
necessária à realização do exame de PET-CT, a ser realizado em
uma das clínicas constantes do rol de prestadores conveniados, à
escolha do autor, sob pena de multa-diária de R$ 5.000,00, até o
limite de R$ 50.000,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018442-82.2019.8.26.0114 -Voto no 33323 - DVN
3
Ônus de sucumbência a cargo da RÉ,
sendo arbitrados honorários advocatícios em 20% do valor
atualizado da causa.
Em
suas
razões
de
apelo,
a
ré
FUNDAÇÃO CESP alega, em síntese: (i) que o exame pleiteado
não possui cobertura contratual, uma vez que o contrato é
expressamente vinculado ao Rol da ANS; (ii) a indicação médica
do autor está em desacordo com a DUT 64, preconizada no Anexo
II da RN 428, não devendo prevalecer o entendimento sumulado do
TJSP; (iii) o autor, ao ingressar com a presente demanda, deixou de
cumprir o princípio da boa-fé contratual, pois quer locupletar-se
indevidamente, em prejuízo de todos os participantes; (iv) o plano
de saúde gerido sob o sistema de autogestão deve receber
tratamento diferenciado, inclusive do Poder Judiciário, tendo como
consequência a ausência de obrigatoriedade de cobertura
extracontratual e a inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor; (v) com a reforma da sentença, deve ser determinado
o reembolso à requerida nos próprios autos; (vi) subsidiariamente,
com a manutenção da sentença, o valor arbitrado a título de
honorários advocatícios deve ser reduzido, pois configura
enriquecimento sem causa ao procurador da parte autora. Ao final,
requer o provimento do recurso para a improcedência do pedido
inicial.
O recurso é tempestivo e regularmente
processado.
As contrarrazões foram apresentadas (fls.
353/362).
Realizada intimação sobre a possibilidade
de julgamento virtual, foi registrada oposição, por parte da
apelante (fls. 366).
É O RELATÓRIO.
O recurso não é provido.
O autor é beneficiário do plano de saúde
da requerida (fls. 17/18) e em razão de quadro de mieloma múltiplo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018442-82.2019.8.26.0114 -Voto no 33323 - DVN
4
(fls. 66) necessita realizar o exame PET-CT oncológico (fls. 76),
conforme justificativa médica (fls. 77).
Solicitada a realização do procedimento, a
ré negou sua cobertura (fls. 78), sob o argumento, em síntese,
consoante peça defensiva, de exclusão contratual, visto que o
procedimento não integra o rol da ANS.
A
ação
foi
julgada
procedente,
confirmando-se a tutela de urgência anteriormente deferida (fls.
92/93), a fim de que a requerida proceda à emissão, a contar da sua
efetiva intimação, da guia necessária à realização do exame de PET-
CT, a ser realizado em uma das clínicas constantes do rol de
prestadores conveniados, à escolha do autor, sob pena de multa-
diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 50.000,00, o que foi
cumprido por ela (fls. 157).
É o caso de ratificar a r. sentença de
Primeiro Grau.
De início, não merece acolhimento a
alegação da requerida quanto a não aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor na espécie, já que se trata de entidade de
autogestão.
Impertinente a discussão travada em apelo
sobre esse ponto, tendo em vista não ter sido aplicado qualquer
dispositivo do CDC no presente caso, o que bem observa o
entendimento expresso pelo STJ por meio da edição da Súmula
608: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos
de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de
autogestão”.
No entanto, referida inaplicabilidade, por
si só, não é suficiente para alterar o resultado da demanda. Isto
porque, mesmo depois de afastada a incidência das normas do
Código de Defesa do Consumidor, a relação contratual subsistente
deve ser norteada pelos princípios da boa-fé contratual, equidade,
lealdade e cooperação, que são decorrências da boa-fé objetiva
prevista no art. 422 do Código Civil, e que veda a conduta de
práticas contratuais desleais, desproporcionais e ilegítimas.
O C. Superior Tribunal de Justiça já
expressou entendimento no sentido de que a inaplicabilidade dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018442-82.2019.8.26.0114 -Voto no 33323 - DVN
5
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor não autoriza que
as entidades de autogestão adotem a postura de se eximir de sua
respectiva obrigação, frustrando a própria finalidade que deu
origem ao vínculo contratual:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C/C
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO UNIPESSOAL.
AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE. INEXISTENTE. PLANO DE
SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CONTRATO DE ADESÃO.
CLÁUSULAS AMBÍGUAS E GENÉRICAS. INTERPRETAÇÃO EM
FAVOR DO ADERENTE. NEGATIVA DE COBERTURA DE
TRATAMENTO. SÍNDROME CARCINOIDE. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
DANOS
MORAIS.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
AGRAVAMENTO
PSICOLÓGICO.
VALOR
ARBITRADO. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. LIMITE
MÁXIMO ATINGIDO. (...)
4. A Segunda Seção do STJ decidiu que não se
aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de
saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de
relação de consumo.
5. A avaliação acerca da abusividade da
conduta da entidade de autogestão ao negar cobertura ao
tratamento prescrito pelo médico do usuário atrai a incidência do
disposto no art. 423 do Código Civil, pois as cláusulas ambíguas ou
contraditórias devem ser interpretadas em favor do aderente.
6. Quando houver previsão contratual de
cobertura da doença e respectiva prescrição médica do meio para o
restabelecimento da saúde, independente da incidência das normas
consumeristas, é dever da operadora de plano de saúde oferecer o
tratamento indispensável ao usuário.
7. O médico ou o profissional habilitado - e não
o plano de saúde - é quem estabelece, na busca da cura, a
orientação terapêutica a ser dada ao usuário acometido de doença
coberta. Precedentes.
8. Esse entendimento decorre da própria
natureza do Plano Privado de Assistência à Saúde e tem amparo no
princípio geral da boa-fé que rege as relações em âmbito privado,
pois nenhuma das partes está autorizada a eximir-se de sua
respectiva obrigação para frustrar a própria finalidade que deu
origem ao vínculo contratual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018442-82.2019.8.26.0114 -Voto no 33323 - DVN
6
9.
Honorários
advocatícios
recursais
não
majorados, pois fixados anteriormente no patamar máximo de 20%
do valor da condenação.
10. Recurso especial conhecido e não provido.”.
(REsp 1639018/SC, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/02/2018, DJe
02/03/2018, destaque não original)
Com base neste entendimento, no caso
concreto verifica-se a previsão contratual de cobertura da doença
do autor (Mieloma Múltiplo) e respectiva prescrição médica de
exame fundamental para o restabelecimento de sua saúde, com
justificativa inequívoca (fls. 76/77), de modo que, independente da
incidência das normas consumeristas, é dever da operadora de
plano de saúde oferecer o procedimento indispensável ao autor.
Ressalta-se que é atribuição do médico
assistente definir qual é o procedimento adequado a ser dispensado
ao paciente, não sendo lícita a intervenção da operadora nessa
relação, salvo casos de comprovada teratologia.
Nessa esteira é a orientação da Súmula 96
desta Corte:
“Havendo expressa indicação médica de exames
associados a enfermidade coberta pelo contrato, não prevalece a
negativa de cobertura do procedimento.”
Tampouco socorre a apelante a alegação
de que a realização do exame PET-CT oncológico não possui
previsão contratual, vez que o contrato segue estritamente o rol da
ANS.
A listagem de procedimentos veiculada
pela ANS constitui referência básica às operadoras de planos e
seguros de saúde, e não enumeração taxativa de tratamentos
incluídos no regime securitário, de modo que não tem o condão de
limitar direitos estipulados contratualmente.
A alegada exclusão ou desconformidade
com as diretrizes contidas no rol de procedimentos obrigatórios da
ANS foi, inclusive, rechaçada por esta Corte com a edição da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018442-82.2019.8.26.0114 -Voto no 33323 - DVN
7
Súmula 102, dispondo que:
“Havendo expressa indicação médica, é abusiva
a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento
de sua natureza experimental ou por não está previsto no rol de
procedimentos da ANS.”
No mesmo sentido é a orientação do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“O plano de saúde pode estabelecer as doenças
que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo
abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento,
medicamento ou material considerado essencial para sua realização
de acordo com o proposto pelo médico. O fato do procedimento não
constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de
saúde, tendo em vista que se trata de rol meramente exemplificativo”
(AgInt no AREsp 1345913/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
Terceira Turma, julgado em 25/02/2019, DJE 27/02/2019).
“O fato de o procedimento não constar do rol da
ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se
tratar de rol meramente exemplificativo, não se admitindo restrição
imposta no contrato de plano de saúde quanto à obtenção de
tratamento necessário à completa recuperação da saúde do
beneficiário.” (AgInt no AgInt no AREsp 1134753/CE, Rel. Ministro
LÁZARO GUIMARÃES, Quarta Turma, julgado em 22/05/2018,
DJe 30/05/2018).
“O fato de o procedimento não constar do rol da
ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se
tratar de rol meramente exemplificativo” (AgInt no AREsp
1036187/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado
em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).”
Em
casos
análogos
envolvendo
a
cobertura do exame PET-CT oncológico por operadoras de saúde,
este Tribunal de Justiça e, inclusive, esta 3a Câmara de Direito
Privado, já decidiu:
“APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
PLANO
DE
SAÚDE.
Modalidade
de
autogestão.
Inaplicabilidade do CDC. Inteligência da Súmula 608 do STJ.
RECUSA DE COBERTURA DE EXAMES. Beneficiário portador de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018442-82.2019.8.26.0114 -Voto no 33323 - DVN
8
Linfoma Não Hodgkin. Recusa de cobertura de PET-CT e outros
exames necessários para o tratamento da doença. Inadmissibilidade.
Existência de prescrição médica expressa. Negativa que afronta o
princípio da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Rol da
ANS, ademais, que é meramente exemplificativo. Aplicação da
Súmula 102 do TJSP. Abusividade caracterizada. Exames
realizados em hospital integrante da rede credenciada. Dever de
custeio integral reconhecido. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA.
Fixação de honorários recursais, segundo as disposições do art. 85,
§11, do CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.”. (TJSP; Apelação
Cível 1012164-10.2019.8.26.0100; Relator (a): ROSANGELA
TELLES; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2020; Data
de Registro: 01/06/2020, sem destaque no original)
“PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. I.
Reembolso de despesas afetas à internação médico-hospitalar
incontroversamente indicada ao autor. Alusão de exclusão de
cobertura sobre o exame de PET-CT. Caráter abusivo reconhecido.
Irrelevância da disposição no rol da ANS. Aplicação do disposto no
artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor e da
Súmula 102 desta Corte. Precedentes desta Câmara e do E. Tribunal.
II. Ofensa, ainda, ao princípio da boa-fé que deve nortear os
contratos consumeristas. Atenuação e redução do princípio do pacta
sunt servanda. Incidência do disposto no artigo 421 do Código Civil.
III. Ato ilícito configurado. Despesas exigidas que devem ser
reparadas integralmente pela seguradora. Incidência do princípio da
reparação integral. Aplicação do artigo 402 do Código Civil. IV.
Danos morais. Não configuração. Fatos declinados na exordial que,
por si, não importam em desassossego anormal ao segurado.
Inexistência de negativa de cobertura, diferindo-se o conflito entre as
partes para discussão acerca do direito de custeio das despesas pela
seguradora. Mero aborrecimento que não configura lesão moral.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO PARCIALMENTE
PROVIDO.”. (TJSP; Apelação Cível 1021406-90.2019.8.26.0100;
Relator (a): DONEGÁ MORANDINI; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/08/2014; Data de Registro: 26/03/2020, sem destaque
no original)
“Seguro saúde. Ação de obrigação de fazer c.c.
ressarcimento. Pretensão de ressarcimento não alcançada pela
prescrição. Incidência do prazo prescricional de 10 anos previsto no
art. 205 do CC. Segurado portador de câncer. Recusa da seguradora
em autorizar e cobrir exame PET-CT (ou PET-SCAN) prescrito pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018442-82.2019.8.26.0114 -Voto no 33323 - DVN
9
médico do autor. Recusa inadmissível. Incidência das Súmulas ns.
96 e 102 do TJSP. Procedimentos realizados em estabelecimentos
não credenciados. Reembolso que deve ser integral. Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1052838-35.2016.8.26.0100;
Relator
(a):
ALEXANDRE
MARCONDES; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/09/2018; Data
de Registro: 12/09/2018, sem destaque no original)
“PLANO
DE
SAÚDE.
REGIME
DE
AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. Exame "PET CT".
Entendimento do E. STJ tem variado acerca da aplicabilidade ou não
do CDC aos planos de autogestão, mas, em todos os casos, o
entendimento é pela necessidade de respeito aos demais dispositivos
legais, sendo que a mera inaplicabilidade do CDC não é suficiente
para autorizar qualquer limitação ou exclusão contratual nos planos
de autogestão. Sob pena de desnaturar os objetivos inerentes à
própria natureza do contrato (art. 424 do CC e art. 1o da Lei no
9.656/1998), não se pode excluir da cobertura o tratamento ou
exame prescrito pelo médico, porquanto essencial para a saúde do
beneficiário. Tratando-se de doença coberta, é de competência do
médico, e não da operadora do plano, a escolha da terapia e
tratamentos relativos à patologia. Súmula no 102 do TJSP aplicável
aos planos de autogestão. Irrelevância da não previsão no Rol de
Procedimentos da ANS. Cobertura devida. Danos morais. Conduta
que agravou momento crítico da vida da paciente, provocando
sentimento de insegurança se a postura da ré colocaria em risco o seu
tratamento. Indenização devida. Quantum indenizatório bem
arbitrado. Recurso não provido.”. (TJSP; Apelação Cível
1007534-38.2017.8.26.0048; Relator (a): MARY GRÜN; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 11/04/2018; Data de Registro:
11/04/2018, sem destaque no original)
No mais, não há que se falar em
descumprimento do princípio da boa-fé contratual por parte do
autor. Conforme já assinalado, em observância ao princípio da boa-
fé contratual, nenhuma das partes está autorizada a eximir-se de sua
respectiva obrigação para frustrar a própria finalidade que deu
origem ao vínculo contratual, motivo pelo qual, havendo previsão
contratual de cobertura da doença e respectiva prescrição médica,
revelou-se abusiva a negativa de cobertura do exame do autor,
praticada pela requerida, de modo que, em verdade, a
inobservância de tal princípio coube à ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018442-82.2019.8.26.0114 -Voto no 33323 - DVN
10
Por
fim,
a
apelante
requer,
subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de
honorários advocatícios, vez que fixados no patamar máximo legal.
Contudo, a alegação também não merece
ser acolhida. Isso porque a base de cálculo (R$ 5.000,00 fls. 14
valor da causa) sobre a qual incidirá o percentual máximo legal,
após a devida correção monetária, no caso, não resulta em valor
desproporcional à remuneração adequada do patrono do autor, em
observância aos parâmetros do art. 85, §2o do CPC, motivo pelo
qual não comporta qualquer redução.
Em conclusão, a sentença deu correta
solução jurídica para o caso em tela e é preservada.
Observo não ser caso de majoração dos
honorários advocatícios nesta instância, porquanto já arbitrados no
patamar máximo legal ao patrono do autor.
Por derradeiro, para evitar a costumeira
oposição
de
embargos
declaratórios
voltados
ao
prequestionamento, tenho por ventilados, neste grau de jurisdição,
todos os dispositivos legais citados no recurso interposto. Vale
lembrar que a função do julgador é decidir a lide e apontar, direta e
objetivamente, os fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes,
não havendo necessidade de apreciar todos os argumentos
deduzidos pelas partes, um a um. Sobre o tema, confira-se a
jurisprudência (STJ, EDcl no REsp no 497.941/RS, Rel. Min.
Franciulli Netto, publicado em 05/05/2004; STJ, EDcl no AgRg
no Ag no 522.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado em
25/10/2004).
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator